Tribunal: TJMT
Processo: 1010378-83.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010378-83.2021.8.11.0000
IMPETRANTE
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
ELANIO BRITO GALDINO DO NASCIMENTO
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara da Comarca de Comodoro/MT, por decretar-lhe a prisão preventiva, em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 129, §9o, do Código Penal, com as implicações da Lei n.o 11.340/06.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico que a decisão proferida carece de fundamentação idônea, uma vez que não se encontra presente o requisito atinente à necessidade de garantia da ordem pública e inadmissível a aplicação do art. 313, inciso III, do CPP, pois não houve descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta.
Nesse aspecto, alega ser vedado o reforço de fundamentação por qualquer meio, até mesmo mediante informações prestadas pela d. autoridade tida por coatora, devendo esta Corte Revisora analisar a decisão fustigada com base nos fatos e fundamentos inicialmente declarados, sem supressão de motivação a posteriori.
Ressalta, ainda, a ausência de razoabilidade e proporcionalidade da custódia processual, uma vez que a pena cominada abstratamente ao delito impõe a fixação de medida cautelar diversa do fechado, além de que, acaso condenado o increpado na ação penal a ser futura e eventualmente ajuizada em 1o grau, muito provavelmente não será submetido a cumprir pena corporal em regime mais gravoso, podendo, inclusive, ser beneficiado com a substituição da sanção privativa de liberdade por restritivas de direito, apresentando-se, com isto, mais adequada a aplicação das providências menos severas do art. 319 do CPP.
Sobre os fatos, pontua que as agressões foram mútuas de forma que o distanciamento entre o favorecido nessa ordem e sua convivente seria apto a solucionar o caso antes da prolação de uma sentença.
Ante o que expõe, a impetrante requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor do paciente, para revogar a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das restrições menos gravosas do art. 319 do CPP.
A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID 90733984.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, em exame perfunctório da decisão combatida, verifiquei que o d. magistrado singular vislumbrou indícios bastantes do possível envolvimento do segregado no cometimento do crime imputado e a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, em razão do risco concreto de reiteração criminosa por parte do increpado, que, em tese, teria agredido fisicamente sua companheira, por meio de chutes, socos, empurrões e asfixia, após uma discussão do casal, e, ainda, ostenta outros registros criminais.
E, em que pese o paciente alegue que as agressões foram mútuas entre as partes, por ora, não há como considerar crível sua versão, pois a vítima relatou na Delegacia de Polícia que este não é fato isolado em sua vida, já tendo sido agredida pelo companheiro outras vezes, inclusive, sendo queimada nos braços com um cigarro.
A respeito, calha frisar que a jurisprudência é uníssona no sentido de que “Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas” (RHC 115.554/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 16/10/2019).
Lado outro, no que tange ao argumento defensivo de que inexiste condição de admissibilidade prevista no art. 313 do CPP, a tornar ilegítima a prisão preventiva ora vergastada, ressalto que, inobstante a pena máxima cominada abstratamente ao delito imputado não ultrapasse 04 (quatro) anos e, aparentemente, as medidas protetivas de urgência foram fixadas simultaneamente ao decreto prisional; por ter a d. autoridade tida por coatora frisado que o paciente possui uma condenação transitada em julgado por crime doloso (Autos no 1408-75.2018.8.11.0046 – 3a Vara de Pontes e Lacerda), evidente que se faz presente a hipótese do inciso II do aludido dispositivo legal.
À vista disso, nessa etapa inicial, não há como acolher a tese defensiva de que a decisão segregatícia carece de fundamentação idônea, porquanto, aparentemente, encontra-se lastreada em fatos e elementos concretos constantes nos autos, que bem demonstram o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, apresentando-se indispensável a custódia processual para a salvaguarda da ordem pública, nesta incluída a integridade física e psicológica da ofendida, estando as razões de decidir coadunadas com o entendimento firmado nesse eg. Sodalício, materializada no Enunciado orientativo n.o 06 da TCCR/TJMT, in verbis:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Logo, por ora, não vislumbro a possibilidade de beneficiar o increpado com a liberdade provisória, mesmo que obrigado a cumprir providências menos severas do art. 319 do CPP, pois, à primeira vista, fazem-se presentes os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, o que é o bastante para a legitimidade da medida adotada, que, diversamente do sustentado pelo impetrante, não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a ser futura e eventualmente ajuizada em 1o grau.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente ELÂNIO BRITO GALDINO DO NASCIMENTO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 18 de junho de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator